Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Processo : 0704379-48.2022.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A -, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à inovação recursal suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal (id. 37291965). Intime-se. Após, tornem à conclusão para finalizar o relatório e incluir em pauta de julgamento. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator